Tribunal: TJES
Processo: 5006038-39.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006038-39.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALAIR BRUM DA SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006038- 39.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: ALAIR BRUM DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
contra a sentença proferida em ID
14847822
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente, em parte, via de consequência determino que a EDP realize uma inspeção nos medidores de energia do autor. Neste ato, confirmo a liminar deferida ao seu tempo. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e a revogação da tutela antecipada.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
14847822
que “[...]
se trata de ação de conhecimento através da qual o requerente objetiva indenização por danos morais, restabelecimento do serviço de energia na unidade consumidora e requer uma inspeção da EDP no medidor de energia
”.

Isso porque, afirma o recorrido que sofreu cobranças exorbitantes pela recorrente. A inicial veio instruída com as faturas impugnadas, quais sejam: dezembro/2021 e janeiro/2022.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Ao compulsar os autos, vejo que os valores/consumo das faturas dos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 são muito maiores do que o recorrido costuma pagar, razão pela qual causa no mínimo estranheza os valores cobrados nos meses impugnados.

De fato, como afirma a r. sentença ID 4120519, o fato não pode ser esclarecido em audiência, motivo pelo qual deferida a inspeção nos medidores de energia do recorrido, sobremodo porque “
o requerente faz menção de mais dois medidores, e não esclareceu com precisão qual deles reside o problema
” – ID 4120519.

Nessa senda, insta destacar que, a despeito de haver sido realizada uma suposta medição regular pela recorrente, esta não tem o condão de prestar os devidos esclarecimentos que o caso requer.

Seguir outro caminho seria desprivilegiar tanto o devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), quanto os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)